Tribunal: STF
Processo: RE 1565174
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. ESPÉCIES VEGETAIS AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: NÃO VERIFICADA. FALTA INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. NECESSIDADE DE TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. TEMA 648/RG. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSOS PROVIDOS. 



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos por Antônio Carlos Martins de Matos e Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por meio do qual, de ofício, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o processo penal no qual imputado o crime previsto no art. 38, caput, c/c art. 53, inc. II, al. ”c”, ambos da Lei nº 9.605, de 1998, sob o fundamento de que a conduta envolvia espécies vegetais ameaçadas de extinção constantes da lista oficial do IBAMA. Eis a síntese do acórdão atacado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIME AMBIENTAL. CONDENAÇÃO PELO ART. 38 C/C ART. 53, INCISO II, 'C', AMBOS DA LEI N. 9.605/98. RECURSO DEFENSIVO. LESÃO A ESPÉCIES PREVISTAS NA LISTA DO IBAMA COMO AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO QUE CONFIGURA INTERESSE ESPECÍFICO DA UNIÃO, A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, IV). DIRETRIZES DO TEMA 648 DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 



    "A TERCEIRA SEÇÃO JÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE HÁ INTERESSE DA UNIÃO NO JULGAMENTO DE CRIMES AMBIENTAIS QUE CONFIGUREM AGRESSÃO A ESPÉCIES DE FAUNA E FLORA CONSTANTES NA LISTA NACIONAL DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO, ATRAINDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ." (STJ. AGRG NO CC N. 208.449/SC, RELATOR MINISTRO MESSOD AZULAY NETO, TERCEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 11/12/2024, DJEN DE 18/12/2024)”



    2. Nas razões do extraordinário (e-doc. 118), o recorrente Antônio Carlos Martins de Mattos sustenta que tal decisão violou a Constituição, pois a mera inclusão de espécies em lista federal não caracteriza interesse direto e específico da União, exigido pelo art. 109, IV, CF. Afirma que a proteção ambiental é de competência comum e concorrente dos entes federativos (arts. 23 e 24, CF), e que a existência de listas federais não afasta a legitimidade de listas estaduais e municipais, previstas inclusive no art. 53 da Lei 9.985, de 2000. Ressalta que a jurisprudência do STF (Tema 648 da repercussão geral, RE 835.558, Rel. Min. Luiz Fux) adota interpretação restritiva da competência federal, exigindo comprovação de interesse específico da União. Argumenta que o acórdão recorrido desrespeitou esse precedente e comprometeu a segurança jurídica, ao deslocar automaticamente a competência para a Justiça Federal sem prova de vínculo direto da União.



    2.1. O Ministério Público de Santa Catarina (e-doc. 127) também se insurge em face do reconhecimento da incompetência da Justiça estadual. Aponta a violação dos arts. 23, VI e VII, 24, VI, e 109, IV, todos da Constituição Federal. Em resumo, diz não verificada hipótese a atrair a competência da Justiça Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Os recursos devem ser providos.



    4. Consta do acórdão recorrido:



    “Contudo, infere-se dos autos que o dano ambiental atingiu Araucária Angustifolia e Dicksonia sellowiana (Xaxim), integrantes da lista federal de espécies da flora ameaçadas de extinção, sendo, portanto, competente a Justiça Federal para análise do feito. 



    Sobre o tema, em que pese a hipótese dos autos não se amolde especificamente ao julgado em sede de repercussão geral do tema 648 do Supremo Tribunal Federal, este apontou diretrizes acerca da matéria, ao dispor que "Os compromissos assumidos pelo Estado Brasileiro, perante a comunidade internacional, de proteção da fauna silvestre, de animais em extinção, de espécimes raras e da biodiversidade, revelaram a existência de interesse direto da União no caso de condutas que, a par de produzirem violação a estes bens jurídicos, ostentam a característica da transnacionalidade. (b) Deveras, o Estado Brasileiro é signatário de Convenções e acordos internacionais como a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América (ratificada pelo Decreto Legislativo nº 3, de 1948, em vigor no Brasil desde 26 de novembro de 1965, promulgado pelo Decreto nº 58.054, de 23 de março de 1966); a Convenção de Washington sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES ratificada pelo Decreto-Lei nº 54/75 e promulgado pelo Decreto nº 76.623, de novembro de 1975) e a Convenção sobre Diversidade Biológica CDB (ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 2, de 8 de fevereiro de 1994), o que destaca o seu inequívoco interesse na proteção e conservação da biodiversidade e recursos biológicos nacionais" (STF. RE 835558, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-174 DIVULG 07-08-2017 PUBLIC 08-08-2017).“ (e-doc. 112, p. 3; grifos acrescidos).



    5. Com efeito, verifica-se, a partir da leitura do excerto transcrito, que o Tribunal de origem firmou a competência da Justiça Federal unicamente pelo fato de as espécies vegetais em questão (Araucaria angustifolia e Dicksonia sellowiana) constarem da Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção (Portaria nº 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente), circunstância que, em tese, atrairia o interesse da União.



    6. Todavia, no julgamento do Tema nº 648 da repercussão geral (RE nº 835.558, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 9.2.2017, DJe de 8.8.2017), esta Corte assentou que, ausente transnacionalidade na conduta delituosa tipificada como crime ambiental, a competência para processar e julgar a ação penal é da Justiça Estadual. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. LICENÇA AMBIENTAL PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar feito penal envolvendo a elaboração de documentos ambientais falsos com o objetivo de obter autorização para supressão de vegetação nativa contendo espécimes da espécie Cedrela fissilis (cedro), listada como ameaçada de extinção. O TJ/SC anulou o processo desde o recebimento da denúncia e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a elaboração de documentos ambientais falsos, com o objetivo de viabilizar corte de vegetação nativa composta por espécie ameaçada de extinção, atrai a competência da Justiça Federal ou se deve ser processada na Justiça Estadual, diante da ausência de transnacionalidade ou de interesse direto e específico da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, fixada no julgamento do Tema 648 da Repercussão Geral, estabelece que a competência da Justiça Federal, em casos de crime ambiental, depende da presença de interesse direto e específico da União ou da transnacionalidade do delito. 4. A mera inclusão da espécie Cedrela fissilis na lista oficial de flora ameaçada de extinção não é suficiente, por si só, para atrair a competência federal, como no caso concreto, do qual não se extrai a imputação de transnacionalidade da conduta ou referência a interesse direto e específico da União, mas somente de falsificação documental para obtenção de licença ambiental. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso provido.”



    (RE nº 1.545.485, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 01/09/2025; grifos acrescidos)



    7. Cito, em reforço, as seguintes decisões monocráticas no mesmo sentido: ARE nº 1562885/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/08/2025, 22/08/2025; RE nº 1.554.545/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; RE nº 1.554.543/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; RE nº 1.560.584/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/08/2025, p. 26/08/2025; RE nº 1.551.297/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/05/2025, p. 29/05/2025; RE nº 1.563.726/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/09/2025, p. 03/09/2025.



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento aos recursos extraordinários, para o fim de restabelecer a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator